Tribunal: TJDFT
Processo: 0702772-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0702772-88.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GENIVALDO MOREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: PAULO DOS ANJOS SANTOS, ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS ANJOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por GENIVALDO MOREIRA DOS SANTOS contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível de Taguatinga (id. 63544955)[1], que, nos autos da ação de imissão na posse no 0706644-27.2020.8.07.0007, movida por PAULO DOS ANJOS SANTOS e ROSILENE PEREIRA DOS SANTOS ANJOS, deferiu medida liminar para “(...) autorizar a imissão dos autores na posse do imóvel em litígio (descrito na certidão de Matrícula reproduzida em id 63457836), determinando que os réus (ou qualquer outro ocupante do imóvel) promovam a sua desocupação voluntária, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de desocupação compulsória (...)”. Descontente, o réu interpõe o presente recurso e, em suas razões (id. 22800444), destaca que, como ocupante do imóvel, teria ajuizado ação contra a Caixa Econômica Federal buscando obter preferência na aquisição do bem em questão, tendo, inclusive, promovido o depósito de valores perante a Justiça Federal com essa finalidade. Destaca que os autores/agravados arremataram o imóvel em leilão cientes de que este estaria ocupado, tendo assumido todos os riscos relativos à desocupação, sublinhando que a sua ação contra a CEF pode vir a ensejar a anulação desta alienação. Entende que o processo em trâmite na origem deveria ser sobrestado até que a sua ação perante a Justiça Federal seja julgada em definitivo, sublinhando que o mandado de imissão não poderia ser cumprido em razão do contexto de pandemia. Argumenta que a probabilidade do seu direito decorreria de supostos vícios ocorridos no procedimento administrativo de alienação do imóvel, enquanto o perigo de dano irreparável estaria evidenciado na possibilidade de ser retirado compulsoriamente de sua habitação. Ao final, requer o deferimento de medida liminar para que seja determinado ao Juízo de primeiro grau que “(...) recolha de urgência o referido mandado de imissão na posse deferido, ou oficiado ao mesmo para prestar informações ou reformar a r. decisão, ora agravada, se assim entender, bem como sejam sustados os efeitos das averbações e registros do imóvel descrito na matricula sob o no. 11813 do 3o. Cartório e Oficio de Registro de Imóveis de Brasília - DF, oficiando o Cartório para que conste a restrição judicial a margem da matricula 11813, a fim de que se impeça de transferir o imóvel para terceiros, sustando a eficácia de todos os registros de venda a terceiro constantes da R17, R18 e Av 19 e seguintes, vedando a venda ou qualquer outro ônus que possa a ré ou terceiro gravar no imóvel, junto ao seu registro e propriedade, devendo ser deferida ainda a manutenção na posse do imóvel em nome do autor até final litígio (...)” (p. 7) No mérito, pugna pela confirmação da medida vindicada. Preparo não recolhido, havendo pedido de concessão de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que a decisão agravada foi proferida em 20/5/2020, consignando que o deferimento da tutela de urgência autorizava a imissão na posse dos autores no imóvel situado na QNF 06, Lote 18, Taguatinga, Distrito Federal, CEP: 72125-560, de modo que os réus “(...) ou qualquer outro ocupante do imóvel (...)” deveriam promover a sua desocupação voluntária, sob pena de desocupação compulsória (id. 63544955, p. 2)[2]. Inicialmente, importa destacar, os autores/agravados propuseram a demanda em face apenas de BRIGITTE MARIANNE ARRAES ARAUJO DE OLIVEIRA e FÁBIO ARRAES DE OLIVEIRA, sobrevindo, nesse contexto a referida decisão liminar, ora agravada. Entretanto, ao diligenciar o cumprimento do mandado de citação e imissão na posse no endereço do imóvel em questão, o oficial de justiça não chegou a localizar os réus, mas encontrou o ora agravante ocupando o bem, ocasião em que procedeu com a sua efetiva intimação e entrega de contrafé – o que se deu em 20/9/2020 (id. 72672908)[3]. A teor do que dispõe o artigo 1.003, §§ 5o e 6o, do Código de Processo Civil, excetuados os embargos de declaração, o prazo para a interposição dos recursos e para o oferecimento de resposta é de 15 (quinze) dias, devendo a parte comprovar a ocorrência de feriado local no ato de interposição. Acerca da contagem dos prazos processuais, computar-se-ão somente os dias úteis, salvo disposição em contrário; os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento; e a sua contagem terá início na data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a citação ou a intimação for por oficial de justiça, tudo conforme disciplina o Código de Processo Civil entre os seus artigos 219 e 232. Na presente hipótese, o mandado de intimação foi cumprido e juntado aos autos na mesma data, em 20/9/2020 – domingo – (id. 72672909), tendo início a contagem do prazo de quinze dias para a interposição de agravo de instrumento em 21/9/2020 – segunda-feira –, o qual encontrou termo em 9/10/2020 – sexta-feira. Entretanto, o presente recurso veio a ser interposto somente em 28/1/2021 – quinta-feira – (id. 22800444), conforme consta da assinatura eletrônica aposta do recurso, evidenciando a violação do requisito extrínseco de admissibilidade da tempestividade recursal. Logo, o agravo de instrumento é intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, autoriza o seu não conhecimento. A propósito, não é o caso de aplicação do disposto no parágrafo único do referido dispositivo, haja vista não se tratar de vício passível de correção. Com estes fundamentos, NÃO CONHEÇO DO RECURSO. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. [1] Dos autos originários. [2] Idem. [3] Idem. Brasília/DF, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora